Tribunal: TJDFT
Processo: 0700448-96.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR IMAGENS FOTOGRÁFICAS DAS LESÕES. AMEAÇA. CRIME FORMAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, ainda mais quando corroborada pelas imagens fotográficas que atestam a ocorrência das lesões.
2. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima, sendo irrelevante o intuito do agente de concretizar o mal prometido – consumando-se o delito quando o infrator expõe a intenção de causar mal injusto e grave à vítima, e esta fica atemorizada, ou seja, tem a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade abaladas.
3. Recurso conhecido e improvido.